Tribunal: TJSP
Processo: 1120567-68.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMÉRCIO ELETRÔNICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo das rés. Autora que teve sua conta suspensa na plataforma "Mercado Livre" por suposta irregularidade na documentação fiscal para atuar no "Mercado Envios Full". Rés que insistem na regularidade da suspensão. Conjunto probatório que, todavia, confirma que houve falha

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMÉRCIO ELETRÔNICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência. Apelo das rés. Autora que teve sua conta suspensa na plataforma "Mercado Livre" por suposta irregularidade na documentação fiscal para atuar no "Mercado Envios Full". Rés que insistem na regularidade da suspensão. Conjunto probatório que, todavia, confirma que houve falha nos serviços prestados pelas rés, que comunicaram, inclusive, a reativação da conta já na peça de defesa sem que houvesse sequer ordem judicial em tal sentido. Conduta que se mostra, ademais, contraditória e violadora da boa-fé objetiva. Suposta violação aos termos da plataforma não comprovada. Enriquecimento ilícito e perda superveniente do objeto não constatados. Rés que não se desincumbiram de provar a existência e integridade da mercadoria retida, uma vez que advertiram a autora quanto à doação ou destruição anos atrás. Danos materiais confirmados. Taxa de armazenamento indevida. Mercadoria que deixou de ser vendida e retirada por culpa exclusiva das rés. Lucros cessantes. Autora que deixou de faturar durante o período em que teve a conta suspensa irregularmente pelas demandadas. Indenização devida. Quantum que deve ser apurado em sede de liquidação de sentença. Precedentes. Danos morais caracterizados. Suspensão da conta que inviabilizou a conclusão de vendas, gerando, assim, reclamações e queda da reputação da autora no mercado. Indenização já arbitrada em quantia razoável. Redução inviável. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.